Tribunal: TJBA
Processo: 8072371-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8072371-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA SISTEMAS E GESTAO EM SAUDE LTDA - ME

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: MATHEUS ANJOS DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
EDUARDO AZEVEDO SERGIO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EFETIVADA APÓS O PRAZO LEGAL. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. RESCISÃO ABUSIVA. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por PROMEDICA SISTEMAS E GESTÃO EM SAÚDE LTDA ME contra sentença da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por consumidor, determinando o restabelecimento do plano de saúde e condenando a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A controvérsia decorre do cancelamento do contrato de plano de saúde por inadimplência, supostamente sem a observância dos requisitos legais de notificação, em contexto de tratamento médico contínuo por paralisia cerebral e hidrocefalia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legalidade do cancelamento do plano de saúde individual por inadimplência sem notificação prévia válida; (ii) definir a existência de dano moral indenizável decorrente da rescisão contratual; e (iii) fixar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual entre operadora de plano de saúde e beneficiário é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, em razão da natureza de serviço essencial e da hipossuficiência do contratante.

4. Nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, a rescisão unilateral do contrato por inadimplência superior a 60 dias exige notificação prévia até o 50º dia de atraso, a fim de assegurar ao consumidor a possibilidade de purgar a mora.

5. A notificação enviada pela operadora foi recebida pelo beneficiário em 29/04/2023, um dia antes do cancelamento efetivado em 30/04/2023, revelando-se formalmente ineficaz para cumprir a finalidade legal e configurando violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

6. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à ilicitude do cancelamento sem notificação eficaz, sobretudo em situações de vulnerabilidade, como no caso de paciente com paralisia cerebral e hidrocefalia, cujas condições demandam assistência médica contínua.

7. O cancelamento indevido do plano, diante da urgência e gravidade do estado de saúde do beneficiário, configura ato ilícito e enseja reparação por danos morais in re ipsa, diante da angústia e do desamparo causados à família.

8. Entretanto, o valor da indenização deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Considerando a existência de inadimplência e a jurisprudência da Corte, reduz-se o valor arbitrado de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, quantia compatível com precedentes em casos análogos.

9. Quanto aos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 2º, do CPC, a base de cálculo deve incidir sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A notificação recebida em prazo insuficiente para viabilizar a purgação da mora é ineficaz para fins de cancelamento do plano de saúde por inadimplência, tornando a rescisão contratual abusiva.

2. O cancelamento unilateral de plano de saúde em curso de tratamento médico essencial, especialmente quando envolve beneficiário em situação de vulnerabilidade, configura ato ilícito e enseja indenização por danos morais in re ipsa.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido diante da presença de inadimplência e das peculiaridades do caso concreto.

4. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

5. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, V e X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e IV; 14; 39, IV; 51, IV e §1º, II; Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.082.
STJ; REsp 2190156/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 31.03.2025, DJe 03.04.2025;
TJ-BA, Apelação nº 8050722-15.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, 4ª Câmara Cível, j. 08.09.2025;
TJ-BA, Apelação nº 8004047-61.2024.8.05.0150, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 23.09.2025;
TJ-BA, Apelação nº 8004931-07.2024.8.05.0113, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, 5ª Câmara Cível, j. 09.07.2025;
TJ-BA, Apelação nº 8065260-30.2024.8.05.0001, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, 5ª Câmara Cível, j. 23.07.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.